Tribunal: TJBA
Processo: 0566700-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566700-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. TEMA 1099 DO STF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SÍNTESE DAS QUESTÕES:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que afastou a incidência de ICMS sobre transferência de bens do ativo imobilizado entre filiais da mesma empresa. A parte embargante alega omissão quanto ao art. 12, I, da LC nº 87/96 e erro material. A decisão embargada seguiu o entendimento do STF no Tema 1099 da Repercussão Geral.

CONCLUSÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ANO DA DECISÃO:
2025

SÚMULAS/PRECEDENTES UTILIZADOS:
Tema 1099 da Repercussão Geral do STF; TJBA, EDcl nº 0018077-86.2016.8.05.0000/50001

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que afastou a incidência de ICMS sobre a operação de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa. O acórdão embargado fundamentou-se no Tema 1099 da Repercussão Geral do STF.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 12, I, da LC nº 87/1996, e existência de erro material na identificação da natureza jurídica da operação. A embargada, Lojas Americanas S.A., apresentou contrarrazões, argumentando pela inexistência de vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao deixar de considerar norma específica da LC nº 87/1996 e ao interpretar a natureza jurídica da operação de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação específica nos termos do art. 1.022 do CPC, devendo demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistente qualquer desses vícios no caso concreto, não é possível o acolhimento do recurso.
O acórdão embargado apreciou suficientemente o mérito da causa, afastando a incidência de ICMS com base no entendimento do STF no Tema 1099 da Repercussão Geral. A menção à ausência de circulação jurídica é compatível com o entendimento firmado pela Corte Suprema.

Não há omissão quanto ao art. 12, I, da LC nº 87/1996, pois a decisão interpretou o alcance da legislação infraconstitucional à luz da jurisprudência vinculante. Tampouco se observa erro material na identificação da operação analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de circulação jurídica de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa afasta o fato gerador do ICMS, conforme decidido pelo STF no Tema 1099 da Repercussão Geral."
"2. A interposição de embargos de declaração com fins meramente infringentes, desacompanhada da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja a reforma do julgado."

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 0566700-24.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como embargado
LOJAS AMERICANAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.